Tribunal: TJBA
Processo: 8026992-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026992-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VINICIUS DIONISIO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SEABRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003). FLAGRANTE NULO. NÃO ACOLHIMENTO. HOMOLOGAÇÃO D
A PRISÃO
PAUTADA NOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECÍFICA APTA A JUSTIFICAR A BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. NÃO ACOLHIMENTO. AFERIDA A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. EVIDENCIADA A INADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA DIVERSA. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A IMPOSIÇÃO DA CUSTÓDIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1.
Busca-se pela presente via a restituição do
status libertatis
do Paciente aos argumentos de que a prisão em flagrante foi ilegal, de que não estão presentes os requisitos legais da cautelar extrema e de que medidas diversas seriam suficientes para garantir a ordem pública. A partir da análise da prova pré-constituída, extrai-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia 17/02/2025, quando portava um suposto revólver calibre .38, de uso permitido, da marca TAURUS e com numeração suprimida, nas imediações da Praça do Garimpeiro, localizada no centro da cidade de Novo Horizonte.

2.
Ao apreciar os elementos informativos encaminhados pela autoridade policial, a MM. Juíza
a quo
indicou, expressamente, na fase inicial da persecução penal, a presença dos elementos necessários à homologação do flagrante e a correlativa existência de prova da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime tipificado no art. 16, § 1°, IV da Lei 10.826/2003.

3.

Acerca das impugnações vertidas, ressalta-se, inicialmente, que, conforme mencionado pelo Juízo
a quo
, a aventada ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente da suposta invasão de domicílio, não se mostra evidenciada de plano, nem exime de dúvidas, ante as divergências entre os depoimentos extrajudiciais dos policiais e o interrogatório do Paciente.

4.
Destarte, acolhida a versão dos agentes policiais, pela MM. Juíza
a quo
, como apta a subsidiar o decreto prisional, mostra-se inconcebível acatar a insurgência defensiva nesta instância, uma vez que a análise da matéria, concernente ao local em que a arma foi apreendida, demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

5.
Pontue-se, ainda, que a abordagem efetuada em via pública foi motivada por denúncia específica acerca do ilícito supostamente praticado e das características da pessoa suspeita, de modo a caracterizar a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal, com esteio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
1
.

6
.

No que concerne aos requisitos do decreto, a
MM. Juíza
a quo
indicou que a materialidade estava “
demonstrada pelos elementos constantes nos autos, especialmente pelo Auto de exibição e apreensão apresentando um revólver calibre 38 cano curto (ID 486834365, Pág. 17), pelas fotos da arma apreendida (ID 486834365, Págs. 19/21), bem como pelos termos de depoimentos acostados à comunicação do flagrante
”. Mencionou, ainda, que os indícios suficientes de autoria estariam consubstanciados nos depoimentos das testemunhas do flagrante.

7
.

Quanto
ao
periculum libertatis
, a autoridade dita coatora fundamentou a necessidade da medida extrema, para a garantia da ordem pública, na periculosidade concreta do Paciente, “
demonstrada pelo risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do flagranteado, que já foi definitivamente condenado nos autos n° 8003048-28.2021.8.05.0243, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em novembro de 2021 (Execução penal em andamento no SEEU: 2000065-90.2023.805.0243)
”.

8
.
Neste ponto, a fundamentação adotada pela Magistrada Primeva, voltada ao histórico criminal do Paciente, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
2
.

9
.
Ademais, no que tange ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pode-se afirmar, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, quando “concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva

nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas

cautelares mais brandas”
3
. Destarte, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, uma vez que a demonstração concreta dos seus requisitos evidencia a insuficiência de medidas diversas.

10
.
A alegação de que o Paciente possui qualidades pessoais favoráveis, por si só, não impõe a adoção de medidas diversas, mormente quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
4
.

1
1
.
Percebe-se, portanto, a toda evidência, que a Decisão que lastreia a prisão preventiva do Paciente está suficientemente fundamentada e demonstra o efetivo preenchimento dos requisitos legais, indispensáveis à imposição e manutenção da cautelar extrema.

1
2
.
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

1
3
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8026992-70.2025.8.05.0000
, da
Vara Criminal da Comarca de Seabra, impetrado pelos Advogados Daniel Santos Praxedes Souza e Emanuelle Silva Borges da Hora em favor de Vinicius Dionisio dos Santos
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

1

STJ - HC n. 928.155/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) (STJ - AgRg no HC n. 955.528/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.

2

STJ - AgRg nos EDcl no HC n. 979.366/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) (STJ - RHC n. 201.252/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.

3

STJ - AgRg no HC n. 964.159/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.

4

STJ - AgRg no HC n. 881.558/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 12/3/2024.